Tribunal: TJSP
Processo: 2053350-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053350-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEBORA NAVARRO OLIVEIRA DONHA e Paciente CRISTIAN NASCIMENTO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053350-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14.026
2
Habeas Corpus no: 2053350–68.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Débora Navarro Oliveira Donha
Paciente:
Cristian Nascimento Silva
Juiz de primeiro grau: Dr. Gabriel Medeiros
VOTO No: 14.026
HABEAS CORPUS
Pretendida concessão de benefício
independentemente
do
resultado
do
exame
criminológico

Posterior decisão concedendo ao paciente o livramento condicional

Perda
superveniente do objeto da ação.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar,
impetrado pela advogada Débora Navarro Oliveira Donha em favor de
Cristian Nascimento Silva, alegando que foi determinada a realização de
exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime.
Pleiteia a concessão da ordem para que o benefício seja deferido,
independentemente da realização do referido exame. Argumenta serem
grandes os riscos de contágio da doença COVID 19 nos estabelecimentos
prisionais e menciona a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no
62/2020.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls.
08 42.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 53 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053350-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14.026
3
Prestadas informações (fls. 57)
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é no sentido
de que o presente writ seja julgado prejudicado (fls. 61 64).
É o relatório.
2. O presente habeas
corpus deve ser julgado
prejudicado. Depreende-se da análise dos autos que, em
30/03/2020, foi deferido ao paciente o benefício do livramento condicional
(fls. 57).
Ausente, portanto, interesse processual pela perda do
objeto da ação.

3.
Em vista
do
exposto,
pelo meu voto julgo
prejudicado o presente Habeas Corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator